Tribunal: TJSP
Processo: 2099559-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autores que alegam a ocorrência de dano decorrente de obra no imóvel vizinho. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que reduziu a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Multa diária arbitrada em R$ 500,00 no mês de maio de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autores que alegam a ocorrência de dano decorrente de obra no imóvel vizinho. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que reduziu a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer. INCONFORMISMO dos exequentes deduzido no Recurso. EXAME: Multa diária arbitrada em R$ 500,00 no mês de maio de 2014, que se aplicada até a atualidade configuraria quantia exorbitante e desproporcional, ensejando evidente enriquecimento sem causa dos exequentes. Caso que comportava mesmo a redução da multa para R$ 30.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*